Tribunal: TCU
Processo: 023.704/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7858/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.704/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Conceicao dos Santos (XXX.313.135-XX); Adriele de Jesus Sousa (XXX.316.285-XX); Aline Barbosa de Oliveira (XXX.939.435-XX); Ariadne Nascimento dos Santos (XXX.951.105-XX); Carlos Adriano da Silva Oliveira (XXX.721.285-XX); Carlos Alberto Tosta Machado (XXX.462.278-XX); Caroline Martins da Silva Saba (XXX.169.355-XX); Dimitri Matos de Oliveira (XXX.276.955-XX); Dorotea Souza Bastos (XXX.739.175-XX); Fabihana Souza Mendes Miranda (XXX.378.315-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.